Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-67.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009565-67.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS - CPF: 044.201.191-10 (APELANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), RONEY QUINTINO DA SILVA - CPF: 060.887.451-50 (APELANTE), IGOR JOSE VILLA MORAES - CPF: 045.370.751-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZINARA NUNES DA SILVA - CPF: 067.585.431-88 (VÍTIMA), DALVA NUNES - CPF: 883.842.331-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
CÁRCERE PRIVADO. PROVAS CONVERGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
s
réu
s

por crime de cárcere privado (art. 148,
caput
, do CP), absolvendo-os quanto aos delitos de ameaça e lesão corporal. Sustentam os apelantes
,
ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há nos autos prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de cárcere privado, apta a sustentar a condenação dos apelantes, afastando-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva está evidenciada nos autos por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de reconhecimento, relatório policial e depoimentos testemunhais.

4. A autoria está demonstrada por declarações firmes e coerentes da vítima,
confirmadas
por
testemunhas
e pelos reconhecimentos formal e informal dos réus, inclusive com vínculo de conhecimento prévio entre vítima e um dos agentes.

5. Testemunhos de defesa não infirmam de modo suficiente o conjunto probatório, sendo evasivos e contraditórios.

6. A jurisprudência reconhece que, em crimes praticados sob clandestinidade, como o cárcere privado, a palavra da vítima assume especial valor probante quando coesa e respaldada por outros elementos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. Configura o crime de cárcere privado a restrição injusta da liberdade de locomoção das vítimas, ainda que por breve tempo, sob ameaça armada, com o intuito de obter informações ou objetos ilícitos. 2. A palavra da vítima, quando coerente e
confirmadas
por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação em crimes de difícil prova direta
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 148, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000649-65.2024.8.11.0020, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a Câmara Criminal, j. 25.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009565-67.2023.8.11.0006

APELANTE: ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS, RONEY QUINTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
s

de a pelação c riminal interposto s p or

ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS
e
RONEY QUINTINO DA SILVA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT que, nos autos da Ação Penal no
1009565-67.2023.8.11.0006
,
condenou os réus
à
s
penas de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime semiaberto
, além de
16 (dezesseis) dias-multa (E
lvis
)
,
e

de

1 (um) ano de reclusão
, em regime aberto,

bem como
10 (dez) dias-multa (R
oney
)
, como incursos nas sanções
do
art. 148,
caput
, do Código Penal
(id.
225728159
)
.

Em suas

razões recursais
(
id
’s
.
225728201
e
248280193
)
,

os recorrentes, por intermédio de seus defensores, requerem a absolvição com base na insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e o art. 386, VII, do
CPP
.

Alegam que os elementos coligidos aos autos são frágeis e contraditórios, especialmente no tocante à autoria, destacando inconsistências nos depoimentos das vítimas e a ausência de
confirmação
probatória quanto à efetiva prática do crime de cárcere privado.

Em contrarrazões
(
id
’s
.

225728205
e
265609777
)
,
a
3a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de
origem, exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (id.
268423281

–
12
a Procuradoria de Justiça,
Exm
o

Sr

Dr

Gill Rosa
Fech
tner
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
, a qual
imputou aos recorrentes as
condutas
previstas nos artigos 129,
caput
, 147,
caput
,
e
148,
caput
,
todos do CP
, na forma do art.
69 do mesmo
codex
(id.
225725084
)
:

“[...]

Fato 01: Do crime de ameaça
:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de setembro

2023, por volta das 21h30min, em residência particular localizada à Rua Pamplona, no

484, Bairro Jardim Imperial, em Cáceres/MT, ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS,

RONEY QUINTINO DA SILVA e uma terceira pessoa até o momento não

identificada, com consciência e vontade, ameaçaram, por palavras, a vítima Igor José

Villa Moraes, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme boletins de ocorrência (id.

130851214 e 130851215), auto de prisão em flagrante (id. 130851213), termo de

declaração (id. 130851236) e representação criminal (id. 130851238).

Fato 02: Do crime de lesão corporal
:
Denota-se ainda do caderno informativo que, nas mesmas circunstâncias de

tempo e local, os denunciados ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS, RONEY

QUINTINO DA SILVA e uma terceira pessoa até o momento não identificada, com

consciência e vontade, ofenderam a integridade física da vítima Igor José Villa Moraes,

causando-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial acostado ao ID. 130851553.

Fato 03: Do crime de cárcere privado
:
Infere-se também do procedimento administrativo que no dia 20 de setembro

2023, por volta das 21h30min, em residência particular localizada à Rua Pamplona, no

484, Bairro Jardim Imperial, em Cáceres/MT, ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS,

RONEY QUINTINO DA SILVA e uma terceira pessoa até o momento não

identificada, com consciência e vontade, mediante cárcere privado, privaram a vítima

Dalva Nunes e 11 (onze) crianças de sua liberdade, conforme boletins de ocorrência (id.

130851214 e 130851215), auto de prisão em flagrante (id. 130851213), termo de

reconhecimento fotográfico (id. 130851550 ) e termos de depoimentos.

Da dinâmica dos fatos:

Sobressai dos autos que no dia 20 de setembro de 2023, os denunciados

ELVIS QUEIROZ VILLASBOAS, RONEY QUINTINO DA SILVA e uma terceira

pessoa até o momento não identificada, dirigiram-se até a residência da vítima Dalva

Nunes, em um veículo Astra, cor vermelha, placa MFW-7H05.

Ao chegarem em frente à residência encontraram a vítima Igor José Villa

Moraes, sobrinho de Dalva, sentado na calçada da casa, ocasião em que determinaram

que ele entrasse para a o interior residência. Todavia, ao informar que não residia no local

os denunciados sacaram uma pistola e passaram a agredi-lo com tapas, enquanto diziam

que iam matar a esposa e sogra do vulgo “Estourado/
Estouradinho
”, que são a vítima

Dalva Nunes e
Elizinara
Nunes da Silva, filha de Dalva.

Durante as agressões os denunciados ameaçaram a vítima Igor José Villa

Moraes dizendo-lhe que se ele corresse o mataria.

Ao adentrarem a residência da vítima Dalva Nunes, encontraram-na junto de

seus 11 (onze) netos, ocasião em que privaram sua liberdade de locomoção,

impossibilitando-lhe de sair do local, e, sob a mira de arma de fogo, perguntavam do

paradeiro da
sogra e da esposa do vulgo “Estourado/
Estouradinho
”, tendo a vítima

informado desconhecer o paradeiro destas, no intuito de resguardar sua vida e de sua filha.

Em momento de descuido dos denunciados, a vítima Igor José Villa Moraes

conseguiu fugir do local pulando a janela.

No local, os denunciados ELVIS, RONEY e terceira pessoa até o momento

não identificada reviraram toda a casa à procura de armas de fogo e drogas, não logrando

êxito em encontrar nada, ocasião em que, após um
período razoável de tempo
, foram

embora do local.

Após receber informações de que o veículo utilizado pelos denunciados

estava em um motel nesta cidade, a guarnição da Polícia Militar diligenciou até o local e

procederam a prisão de ELVIS e RONEY.

[...]
”

O
magistrad
o

de origem
julgou parcialmente procedente a exordial acusatória
,

conden
ando

os recorrentes
às penas de
1 ano e 6 meses de reclusão
e
16 dias-multa (E
lvis
)
,
e
de

1 ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa (R
oney
)
, como incursos nas sanções do
art. 148,
caput
, do
CP, absolvendo
-os, contudo, quanto
aos delitos de ameaça e lesão corporal
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
(id.
225728159
).

As defesas sustentam, em síntese, a insuficiência de provas quanto
ao
crime de cárcere privado, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Ab
initio
, destaco que
os elementos constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação do apelante, não merecendo acolhida a tese absolutória
.

A materialidade do crime
restou suficientemente comprovada por meio do
:

1)
auto de prisão em flagrante delito
2)
boleti
ns
de ocorrência no
2023.267881
e
2023.267924
;
3) termo de apreensão;
4
)
termo
s
de reconhecimento fotográfico
;
5)
termos de reconhecimento de pessoa
;
6)
relatório
final do inquérito policial, além, é claro,
7
) dos depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal.

No tocante à autoria, o conjunto probatório colhido não deixa margens à dúvida razoável.

A vítima

Dalva Nunes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apontou, com firmeza e segurança, a participação ativa dos dois apelantes na invasão de sua residência, ocasião em que, sob mira de arma de fogo, foi mantida refém, juntamente com seus
11
(onze)
netos
, enquanto os agentes reviravam a casa
em busca de arma ou droga
e indagavam pelo paradeiro de membros de sua família, associados ao vulgo “Estourado”
.

A
inda, em juízo, a
retro
ofendida destacou que “
todos os meus netos estavam lá e ele entrou dentro

de casa com a arma na mão e falou que ele queria dinheiro, queria as armas que estava

lá e droga. Falei que arma? Pode caçar, não tem nada aqui não. Aí o Branquinho que

estava com revólver, o Elvis, aí esse, esse
guri
que está aí, a presença de vocês, o outro,

ele morava perto da minha casa, estudou com a minha filha
.
”
(id.
225728152
)

Além disso, realizou o reconhecimento extrajudicial e judicial dos
apelantes
, tendo inclusive fornecido informações sobre vínculos pretéritos com um deles
–
o recorrente Roney
–
que estuda
v
a com sua filha e residia nas imediações
:

termos de reconhecimento fotográfico
no
2023.16.387148
e
2023.16.387155

(
ids.

225727673
e
225727674
)
;
termos de reconhecimento de pessoa
no
2023.16.387701
e
2023.16.387844
(
ids.
225727682
e
225727683
)
.

O depoimento da filha da vítima,
Elizinara
Nunes da Silva, reforça a credibilidade da narrativa.

Afirmou,
em juízo
,
o reconhecimento d
os acusados como moradores conhecidos da região e descrevendo o estado de pânico das crianças submetidas à situação de grave ameaça
,
verbis
(id.

225728152
):

“
Elizinara
:
no dia eu tinha recém-saído da casa da minha mãe, que eu moro numa residência

nos fundos da casa dela, quando um vizinho meu correu, uma criança, né, que estava

jogando com meu sobrinho, jogando um joguinho do celular, correu falando que tinha

entrado uns indivíduos dentro da residência da minha mãe e estavam tudo armado com

meus filhos e com a minha mãe

[...]

M
inistério Público: Conhecia as pessoas que entraram lá?

Elizinara
: Sim, o Igor, o Igor pegou e reconheceu e aí ele pegou falou que era um

menino que estudava com a gente na mesma escola. E aí ele foi e falou o nome do

menino, falou que era o Roney, que até então eles já foram
vizinho
nosso lá perto do

bairro mesmo, o pai dele sempre pescava também junto com o meu pai. O pai dele é

pescador, o senhor Marcos.

[...]

Ministério Público: O Ministério público
denunciou eles
, acusa eles de ter privado a

Liberdade da sua mãe e de 11 crianças. Você tem noção se eles impediram aí essas

pessoas, sua mãe, de sair, por exemplo, se eles obrigaram que ela ficasse lá quando

eles estavam lá e, se obrigou, você sabe, o período que eles
obrigou eles
ficarem elas

ficarem lá, sem poder sair, na mira do revólver?

Elizinara
: Sim, meus 3 filhos estavam com a minha mãe também, tinha mais o meu

sobrinho e mais os filhos da comadre dela, colocaram meu sobrinho contando, né, que

ele estava tudo chorando e meu sobrinho falou que
eles botaria
tudo dentro do quarto,

o tempo todo ameaçando, e
isso daí foi coisa mais ou menos de uns 15 minutos, mais

ou menos, meia hora
.
[...]”

Tais depoimentos foram confirmados pelo
s policiais militares que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante.

Os apelantes negaram os fatos, invocando álibis que não restaram demonstrados com suficiente verossimilhança.

As testemunhas
arroladas pela defesa

–
companheira e enteada de Roney
–
e
mbora ouvidas em juízo

na condição de informantes
, foram evasivas, imprecisas e, sobretudo, inábeis a infirmar a robustez do conjunto probatório da acusação.

Importa ressaltar que

a palavra da vítima, quando firme, coerente e respaldada por outros elementos dos autos, assume especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade, como é o caso do cárcere privado.

Nessa linha de entendimento, é firme a jurisprudência des
te Egrégio TJMT:

“
A privação da liberdade da vítima, impedindo-a de sair da residência sob ameaça, caracteriza o crime de cárcere privado, conforme depoimentos e demais provas constantes nos autos
.
[...]”
(N.U 1000649-65.2024.8.11.0020,
Rel. Des.

H
é
lio
Nishiyama
,
4a
Câmara Criminal,
j.
25
.
03
.
2025,
p.
28
.
03
.
2025)

Não se exige, para a configuração do tipo penal do art. 148 do
CP
, a imposição de
clausura absoluta
, bastando a restrição injusta da liberdade de locomoção, ainda que por breve lapso temporal.

No caso vertente, as vítimas
–
inclusive onze crianças
–

foram impedidas de deixar o ambiente sob ameaça armada, o que configura claramente a conduta típica descrita no
caput
do
retro

dispositivo.

Assim, diante da prova firme, direta e convergente, inexiste espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, não havendo como acolher as teses absolutórias ventiladas nas apelações.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025